Tribunal: TJMT
Processo: 1074393-53.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074393-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LETICIA THOMMEN LOBO PAES DE BARROS - CPF: 318.398.191-20 (RECORRENTE), DANIELA PAES DE BARROS - CPF: 854.879.881-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (RECORRIDO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONIGNÁVEL (RMC) – SÚMULA 32 TRU MT – PRELIMINAR DE PERÍCIA AFASTADA –PRETENSÃO DA RECLAMANTE PELA NULIDADE DOS CONTRATOS – EXISTÊNCIA DE PROVAS DAS CONTRATAÇÕES – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente analisadas as provas dos autos que demonstram a
existência das contratações
e da origem dos débitos.

Decisão monocrática que encontra fundamento a afastar qualquer possibilidade de reforma da decisão.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante contra a decisão monocrática (id. 270812885), que manteve a sentença de improcedência da ação.

A reclamante, em sede de Agravo Interno, alega a
incompetência do juízo
e a necessidade de perícia. No mérito, aduz que faz jus a declaração de nulidade dos contratos e indenização por danos materiais e morais, sob argumento de inexistência de provas da contratação de empréstimos via cartão de crédito com RMC.

O agravado BANCO BMG SA, em contrarrazões, preliminarmente, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

O agravado BANCO MASTER S/A, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Afasto
a preliminar agitada consistente na ofensa ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, infere-se das razões recursais contraponto à fundamentação declinada na decisão monocrática (id. 270812885), de sorte que não se configura hipótese de não processamento do presente expediente recursal.

Rejeito
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito.

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

A parte reclamante reitera que não contratou cartão de crédito com pagamento consignado do reclamado BMG e do reclamado Banco Master S/A, cujos valores foram deduzidos junto ao seu benefício previdenciário (Ids. nº 269025344 / 269025345)

Em sede de agravo interno pugna a nulidade dos contratos entabulados.

O voto monocrático manteve o
decisum
, sob o fundamento da existência de
prova das contratações que originaram os débitos entre as partes
, vez que demonstrada por meio de documento pessoal (CNH), Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado (id. 269025354), com identidade de assinatura perceptível a olho nú e faturas. Além disso, anexou Termo de Adesão Cartão Consignado (id. 269025370), Cédula de Crédito Bancário (id. 269025371) e TED (id. 269025373).

Desse modo, ausente qualquer elemento que demonstre vício de consentimento ou falsidade documental, os contratos apresentados constituem prova suficiente para demonstrar a regularidade das transações.

Assim, tendo as partes reclamadas se desincumbido do ônus probatório a elas endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO COM CLÁUSULAS CLARAS. MODALIDADE EXPRESSAMENTE INDICADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO À CONTA BANCÁRIA ONDE RECEBIDO O CRÉDITO. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prescrição quinquenal prevista no art. 27, do CDC, diz respeito aos casos de indenização por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço. Todavia, ainda que o termo inicial da contagem seja regido pelo princípio da actio nata, isto é, flui com o conhecimento do fato danoso, no caso específico, o marco é a data do último desconto, conforme entendimento do STJ. Precedente. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1844878 PE 2021/0066796-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).

2. Demonstrada a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), com cláusulas claras e expressas, e inexistindo vício de consentimento ou falha na prestação das informações, aliado ao elastério temporal (descontos desde 2017) é de se reconhecer a validade do negócio jurídico celebrado.

3. A utilização dos valores pelo consumidor e a realização de descontos compatíveis com a contratação afastam a tese de nulidade contratual.

4. Sentença reformada. Improcedência da ação.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1068466-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

No caso em apreço, as empresas conseguiram demonstrar efetivamente a origem da relação jurídica. Essas premissas forçam reconhecer a existência de negócio jurídico e, assim, a legitimidade das cobranças.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025